Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Redução de encargo alimentar. Mudança na situação financeira do alimentante. Necessidades presumidas da criança. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reduziu o encargo alimentar de trinta por cento (30%) para vinte e cinco por cento (25%) dos rendimentos brutos do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração na situação financeira do alimentante justifica nova redução do encargo alimentar; e (ii) estabelecer se a sentença deveria ter mantido o percentual original de trinta por cento (30%).
III. Razões de decidir
3. Não merece reforma a sentença que, diante das provas produzidas, bem equacionou o binômio necessidade-possibilidade, reduzindo a verba alimentícia de maneira proporcional à capacidade financeira do alimentante, e observando as necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
4. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.699. CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043464, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025.